Tribunal: TJMT
Processo: 1008796-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008796-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1007304-15.2021.8.11.0002, movida por CERÂMICA MT LTDA., deferiu o pedido liminar formulado pela empresa Agravada, determinou a suspensão de cobrança de faturas de energia elétrica por parte da Agravante, bem como que se abstenha de promover o corte do fornecimento da energia elétrica na U.C n.o 6/2170250-1, e que se abdique de inserir o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformada, insurge-se a Concessionária Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum objurgado, vez que os argumentos da inicial são insuficientes à formação da convicção de probabilidade necessária ao deferimento da tutela provisória de urgência no caso.
Em suas razões recursais, aduz que em “comparação detida dos valores que o próprio autor traz como aqueles que entende serem normais e aqueles que são, supostamente, abusivos, não se visualiza uma grande discrepância, sendo certo, portanto, que não há probabilidade de seu direito.”
Assevera que a empresa Agravada aponta como irregulares as faturas dos meses de abril de 2020 a novembro de 2020; todavia, a média mensal do período mencionado é do valor de R$ 23.675,96 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e cinco centavos reais e noventa e seis centavos).
Em contrapartida, afirma que o período de cobrança que a Recorrida afirma ser regular, qual seja, entre os meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, a média mensal é no valor de R$ 20.688,24 (vinte mil, seiscentos e oitenta e oito mil reais e vinte e quatro centavos).
Segue argumentando que, “comparando-se então a média dos valores que o autor entende como devido (R$ 20.688,24) com a média dos valores que há suposta cobrança abusiva (R$ 23.675,96), nota-se um ligeiro aumento de apenas 14%.
Ressalta que “não há aumento substancial! Na realidade se trata de mera variação de valores, absolutamente normal para qualquer empresa ou consumidor, não havendo indícios de erro na medição ou qualquer outro elemento capaz de dar azo à suspensão da cobrança deferida pelo Juízo a quo.”
Destaca que “fica claro que o Juízo a quo fora induzido a erro pela empresa autora, ora agravada, que confabulou uma falaciosa versão dos fatos, levando o juízo a efetivamente ignorar por completo o fato de que, na verdade, a agravante não aumentou indevidamente o valor das faturas de energia elétrica, tendo a média das cobranças apenas variado ligeiramente, e sendo esse fato facilmente constatável de uma análise detida dos valores trazidos pela própria agravada, como se denota do comparativo acima exposto.”
Por derradeiro, afirma que “obrigar uma concessionária distribuidora de energia elétrica a continuar fornecendo energia a uma indústria, ainda que esta se mantenha inadimplente é absolutamente descabido.”
Com esses argumentos, pede a suspensividade ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental, confirmando-se a medida in limine recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Em que pesem aos argumentos da Agravante de que os débitos objetos dos autos in demanda são legítimos, e que suas ações pautam-se no exercício regular de cobrança de valores de consumo de energia, não há elementos suficientes que atestem com a segurança necessária que as faturas de energia objeto dos autos estão sendo cobradas regularmente.
Digo isto porque a empresa Agravada contesta a legitimidade das respectivas faturas de cobrança, apontando-as como irregulares e, no intuito de comprovar o alegado, apresenta com a Inicial documentos que indicam supostas médias de consumo que afirmam serem as corretas.
Nessa linha de intelecção, observo que a exata média de consumo das faturas de energia elétrica contestadas configura-se como ponto nodal da vertente demanda, razão porque, entendo necessário que o feito passe pelo crivo pleno do contraditório no intento de se obter maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial para, depois, inferir sobre a procedência e a legitimidade das faturas postas em debate.
Assim considerando ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não se observa neste caso.
Salienta-se, por derradeiro, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Magistrado nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a suspensividade ao recurso.
Intime-se a Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora